Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-69.2019.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – Admissibilidade - Inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002562-69.2019.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que são
embargantes CLÉLIA APARECIDA DO CARMO ARAUJO, LEILA MARIA DA
SILVA, MARIA ALEXANDRE DA LUZ e MAURILIO APARECIDO CAMPINA, é
embargado SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002562-69.2019.8.26.0431/50000 - Pederneiras - Voto 34293 dact-627
2
Voto no 34293/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002562-69.2019.82.6.0431/50000
Embargantes: CLÉLIA APARECIDA DO CARMO ARAUJO E OUTROS
Embargada: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
Comarca: Pederneiras 2a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III
do art. 1.022 do CPC
Decisão completa

Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do
recurso Via recursal eleita que não se presta ao
reexame do julgado
Prequestionamento

Admissibilidade - Inteligência do art. 1.025, do
CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 574/582 que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso.
Em apertada síntese, o embargante alega
omissão no acórdão embargado. Há prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Com efeito, é da essência dos embargos de
declaração completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já
apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002562-69.2019.8.26.0431/50000 - Pederneiras - Voto 34293 dact-627
3
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado, inexistindo
óbice à sua plena compreensão.
Na realidade, os argumentos apresentados
pelos embargantes apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo, o que é defeso pela via recursal
eleita.
Com relação ao prequestionamento, o art
1.025, do CPC, trata o tema de maneira expressa, no seguinte sentido:
Art. 1.025, caput: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, tem-se prequestionada a matéria pela
mera interposição do recurso, considerando-se o teor do exposto no artigo
referido.
Destarte, estando claro o propósito infringente
dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado e não apenas
a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator